Tribunal: TJES
Processo: 0015079-02.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015079-02.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMERCIAL M SUPORTE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito, salvo nas hipóteses específicas em que houver presunção legal em sentido contrário. Precedente do STJ.

II. No caso, inexiste qualquer comprovação indicando, ainda que minimamente, o adimplemento total do débito exequendo.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0015079-02.2014.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMERCIAL M SUPORTE LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que extinguiu a execução fiscal dada a satisfação do crédito perseguido.

Irresignado com o pronunciamento o Município apelou e aduziu, em suma, que valor bloqueado não satisfaz integralmente o débito fiscal atualizado, informação constante nos autos, inclusive, com memória de cálculos. Ao final, pugnou pela anulação da sentença.

Apesar de instado, o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Como é cediço, o adimplemento da obrigação apresenta-se como uma das formas de extinção da demanda executiva, consoante estabelecido no artigo 924, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

Artigo 924, CPC/15. Extingue-se a execução quando: (...)

II -

a obrigação for satisfeita;

A este respeito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha a compreensão segundo a qual a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. (...)
4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil.
5.
Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte.
6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”(
STJ
; REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016)

Com o fito de conferir o inequívoco tratamento dispensado à matéria, transcrevo parte das razões de decidir tecidas pelo Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, no REsp 1.513.263,
in litteris
:

“Não tenho dúvidas quanto à possibilidade de aplicação do art. 267 do Código de Processo Civil na fase executiva, visto que o art. 794 disciplina apenas as hipóteses de extinção da execução com a liberação do devedor, mediante a formação de coisa julgada material.

Todavia, entendo que, para se extinguir a ação executiva pelo pagamento, é necessária a comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da presunção do pagamento das cotas anteriores quando paga a última cota sucessiva; do pagamento dos juros, quando há quitação do capital sem reserva destes; e do pagamento da dívida representada por título de crédito, quando o devedor estiver na posse da cártula.

Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado, independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial, a manifestar-se sobre os documentos e alegações trazidos pelo devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte.

Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção da ação executiva pelo pagamento, se os documentos juntados pelo devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão.

É que a presunção nada mais é do que aquela consequência que se tira a partir de um fato conhecido e se atribui a um fato desconhecido. Tem natureza de ficção jurídica e configura não exatamente um meio de prova, mas um meio de raciocínio, de formação de um convencimento.

Assim, não se pode admitir que o juiz atribua ao silêncio do credor uma consequência jurídica que não encontra respaldo na lei.

É o que ocorre no presente caso.”

Nesse sentir, desde a primeira oportunidade que o Município foi intimado para se manifestar acerca da quantia bloqueada pelo Sisbajud, o exequente pontuou que a quantia não correspondia a integralidade já que restava a atualização do
quantum, ex vi
fl. 16 e 22 dos autos físicos.

Destarte, por inexistir, nos autos, qualquer comprovação apta a indicar, ainda que minimamente, o adimplemento integral do débito exequendo, tampouco ser possível subsumir a
quaestio
às hipóteses legais em que se afiguraria possível presumir a quitação, deverá o
decisum
ser anulado e retornar ao primeiro grau.

Não significa dizer que a totalidade do valor apontado pelo Município é devido, uma vez que a atualização do débito pode ser aferida pelo magistrado a quo, inclusive com remessa dos autos à Contadoria e fim de aperfeiçoar o montante, notadamente o termo final de cômputo de juros e correção.

O que não pode, é o magistrado singular presumir que o valor transferido já é capaz de satisfazer a totalidade da execução.

Posto isto, nos termos da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância originária para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância originária para o regular prosseguimento do feito.